Tribunal: STF
Processo: HC 255742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Reincidente. Inviabilidade de conhecimento da nulidade no caso concreto. Precedentes demonstram que o STF está atento às ilegalidades havidas no reconhecimento de pessoas, não verificadas no caso concreto. Agravo improvido.